Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o prazo contratual de 60 (sessenta) deve ser incorporado ao inicialmente estabelecido no termo de reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48, da Lei no 9.099/1995, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. No caso, a contradição alegada pelas embargantes não ocorreu, porquanto no item 9 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional, nos termos do item 1.1. do Tema Repetitivo no 966 do STJ.
5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, entendida como a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023.